Tribunal: TJSP
Processo: 1506738-86.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – Vias de fato – Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório – Pena. Redução. Regime bem estabelecido. Sursis penal. Fixadas regras do parágrafo segundo do art. 78, do Código Penal. Apelo parcialmente provido.